Tribunal: STF
Processo: HC 260075
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.024.998/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 334-A, § 1º, I e V, do Código Penal. O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a incompatibilidade do regime semiaberto fixado com a manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “A. Seja concedida liminarmente a ordem, para o fim de que, em razão da manutenção da prisão preventiva ex offício, seja afastada a incidência da Súmula 691 do STF ao presente caso e seja tal prisão provisória relaxada, com fulcro no art. 282, §4º e art. 311, ambos do CPP; 



    B. Subsidiariamente, seja concedida liminarmente a ordem, para o fim de se afastar o enunciado sumular mencionado e se revogar a prisão preventiva, haja vista sua incompatibilidade com o regime semiaberto aplicado por ocasião da sentença condenatória e suficiência da substituição por medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP; 



    C. No mérito, seja plenamente concedida a ordem, ratificando-se a liminar caso concedida, para o fim de se manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal de n. 5000318-57.2025.4.03.6124;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que indeferiu a liminar no habeas corpus lá impetrado (edoc. 12, fls. 3-5):



    “Foi negado o direito de apelar em liberdade sob a seguinte fundamentação: 



    Da prisão preventiva 



    Nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, deve ser mantida a custódia cautelar dos réus. 



    Isso porque os condenados responderam ao processo recolhidos à disposição da Justiça e ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão original, que foram corroboradas pela colheita de provas nos autos submetida ao contraditório, revelando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a reincidência, bem como a habitualidade e profissionalismo da prática delitiva, conforme acima examinado de forma exauriente, pelo que não poderão apelar em liberdade, devendo permanecer presos. 



    Tendo em vista o regime inicial de cumprimento da pena fixado, por outro lado, determino que a custódia cautelar seja adequada ao regime semiaberto. 



    No caso dos autos, em que pese não haver outros documentos que justifiquem a anterior decretação da prisão preventiva, depreende-se da sentença que o paciente é reincidente, pois consta condenação com trânsito em julgado em 11/05/2020, pela prática do crime previsto no art. 180, do CP (Ação Penal nº 0000018-04.2017.8.26.0591). 



    E mais, consta da sentença que o paciente MARCO ANTONIO apresenta, ainda, condenação em primeira instância pelo crime do art. 334-A, caput, e §1º, incs. I, II e V, do CP (Ação Penal nº 5001565-17.2022.403.6112, 2ª Vara Federal de Presidente Prudente) e figura como réu também em outras cinco ações pela prática de crimes de contrabando e/ou descaminho (Ação Penal nº 0007603-77.2015.4.03.6112, 5ª Vara Federal de Presidente Prudente: art. 334-A, §1º, inciso V, c/c o artigo 29, todos do CP; Ação Penal nº 0000849-86.2014.4.03.6005, 1ª Vara Federal de Ponta Porã: art. 334, caput, primeira parte, do CP; Ação Penal nº 5006306-08.2019.403.6112, 1ª Vara Federal de Presidente Prudente: art. 334-A, §1º, inciso V, c/c o artigo 29,todos do CP; Ação Penal nº 0002438- 20.2017.403.6002, 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados: art. 334-A, caput, e § 1º, II, do CP; e Ação Penal nº 5008101-86.2024.4.04.7004, 1ª Vara Federal de Umuarama: crime de contrabando).



    É possível inferir da sentença que o direito de apelar em liberdade foi negado porque a autoridade impetrada entendeu presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente pela necessidade de garantia da ordem pública. 



    Além disso, a prisão está justificada na necessidade de cessar as práticas delitivas, eis que emergem fortes indícios de que o paciente está fazendo da atividade criminosa seu estilo de vida e meio de sobrevivência, de forma que uma vez solto poderá voltar a delinquir. 



    Tal fato é suficiente para que se verifique o risco concreto à ordem pública, apto a justificar a segregação cautelar, especialmente quando se verifica que as medidas alternativas, aparentemente, não são suficientes para afastar o acusado da prática do mesmo fato típico. 



    Ademais, não há constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, por ocasião da prolação da sentença condenatória, quando já houve a análise de todo o acervo probatório, tendo a autoridade impetrada concluído pela presença dos requisitos para a segregação. 



    Além disso, o paciente respondeu a toda instrução processual encarcerado. 



    E neste diapasão, não há que se falar em violação ao sistema acusatório, porquanto no caso não se trata de decretação de prisão preventiva, mas sim de sua manutenção e, nos termos do art. 387, §1º do CPP, de forma fundamentada na reincidência, bem como na habitualidade e profissionalismo da prática delitiva. 



    Por fim, ressalte-se que, nos casos em que estejam presentes os requisitos para a prisão cautelar, não há que se falar na incompatibilidade entre a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a manutenção da custódia cautelar que deverá ser compatível com o regime imposto por força do édito penal condenatório recorrível, no caso ao regime inicial SEMIABERTO:



    (...)



    Desta sorte, a prisão cautelar do paciente deve ser mantida em razão do implemento dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, contudo adequada ao modo de cumprimento em regime semiaberto, o que já foi providenciado pelo Juízo impetrado com a expedição de guia de recolhimento provisória para que o paciente usufrua dos benefícios típicos da execução penal (ID 332554272, fl. 18). 



    Não há constrangimento ilegal a que esteja submetido o paciente. 



    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.” (Grifos nossos).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente